Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. No caso, a procuração de ID 19644798 não indica o representante signatário, o que impede a verificação da regularidade da representação processual da apelante/autora. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração válido. No mesmo prazo, concedo à apelante/autora a oportunidade de se manifestar acerca do quanto certificado ao ID 19655427, haja vista tratar-se a presente ação de provável reprodução da ação processada sob o n.° 0701421-06.2019.8.07.0015, já transitada em julgado. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora